Tribunal: TJMT
Processo: 0004409-96.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004409-96.2015.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Anulação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO PLANTE VIDA - CNPJ: 08.774.653/0001-30 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVANTE), JANAINA POLLA REINHEIMER - CPF: 048.942.499-60 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), ALLAN ALBERTH DA SILVA MARCHI - CPF: 053.855.561-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO TRANSFERIDO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA DO DIA 20/09/2023, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 298/2020-PRES.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLÊNCIA QUANTO A ÚLTIMA PARCELA – FATO DO PRÍNCIPE – INOCORRÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0004409-96.2015.8.11.0006

AGRAVANTE:

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

ASSOCIACAO PLANTE VIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pela
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL
contra a decisão monocrática de Id. 172969182, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de procedência proferida na Ação Monitória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA (proc. n. 0004409-96.2015.8.11.0006).

Aduz o não cabimento do julgamento monocrático pela Relatora e necessidade de apreciação da matéria pelo colegiado, visto que o presente caso não se amoldava as possibilidades autorizativas estabelecidas pelo legislador para tanto.

Afirma que a cessação da prestação dos serviços da Recorrida perante a Recorrente ocorreu em janeiro de 2015, de forma que “
não há que se falar em reconhecimento de inclusão do mês de março/2015 no contrato administrativo firmado entre as partes
”, tendo aquela, “
a partir daí, passado a prestar serviços com vinculo direto coma a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, por sua conta e risco
”.

Alega que “
as provas contidas no autos deixam clara a existencia de ato Estatal, que obstou o prosseguimento do contrato, ficando evidente a existencia do fato de príncipe
”.

Aponta, ainda, o enriquecimento ilícito por parte do Estado de Mato Grosso, visto que “
Se foi beneficíário do serviço, a ele incumbia o ônus de arcar com o pagamento do prestador de serviço, contudo, de má fé, se apropriou de valores do contrato, utilizando-se do seu poder de gestão, para impor a obstrução do prosseguimento do contrato
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Contrarrazões – Id.

180399685.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023